Tribunal: TJMT
Processo: 1017114-15.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017114-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA ISOLADAMENTE POR HERDEIRO. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE REGULAR SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, deixou de apreciar exceção de pré-executividade apresentada por herdeiro, ao reconhecer sua ilegitimidade para atuar isoladamente em nome do devedor falecido.

II. Questão em discussão

(i) Verificar se o agravante, na qualidade de herdeiro necessário, possui legitimidade para opor isoladamente exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada após o falecimento do devedor;

(ii) Analisar a possibilidade de atuação sem prévia habilitação do espólio ou formação de litisconsórcio com os demais herdeiros.

III. Razões de decidir

A legislação processual (CPC, art. 110) exige a regular substituição processual em caso de falecimento da parte, sendo imprescindível a citação do espólio, do inventariante ou, na ausência destes, dos herdeiros de forma conjunta.
A atuação isolada de um herdeiro sem observância das regras de sucessão processual é vedada pela jurisprudência consolidada, mesmo em sede de exceção de pré-executividade.

O posterior pedido da Fazenda Pública de exclusão do falecido da Certidão de Dívida Ativa não convalida a irregularidade processual praticada.
Inaplicável a Súmula n. 153 do STJ quanto à condenação em honorários, pois não houve reconhecimento judicial de procedência e a extinção parcial decorreu de fato alheio à conduta da Fazenda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A apresentação isolada de exceção de pré-executividade por herdeiro, sem a devida habilitação do espólio ou formação de litisconsórcio com os demais herdeiros, não é admitida em execução fiscal ajuizada após o falecimento do devedor, impondo-se a observância da substituição processual nos termos do art. 110 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 110, 1.791, parágrafo único.

CF, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, AI 0707098-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 7.5.2024.

TJ-MG, Apelação Cível 0061363-72.2013.8.13.0461, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 21.3.2024.

TJ-MT, NU 1010521-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR
contra decisão proferida pela 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000669-28.2020.8.11.0010 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, deixou de apreciar a exceção de pré-executividade oposta, sob o fundamento de ilegitimidade do excipiente para apresentar defesa em nome do de cujus
Georges Habib Naoum.

O agravante sustenta que o Juízo
a quo
recusou-se a analisar a exceção de pré-executividade, por ele apresentada - na qualidade de herdeiro necessário de Georges Habib Naoum -, executado falecido antes do ajuizamento da ação.

Pontua que
“Georges Habib Naoum faleceu em 03.10.2017, enquanto a execução fiscal originária foi ajuizada em 13.03.2020. Portanto, antes de qualquer citação válida que pudesse autorizar o redirecionamento da cobrança ao espólio ou aos herdeiros. Diante desse cenário jurídico, após a apresentação da exceção de pré-executividade, o próprio Agravado requereu a exclusão de Georges Habib Naoum e desistiu da ação em relação a ele”.

Defende que os herdeiros possuem legitimidade concorrente com o espólio para a defesa dos direitos relativos ao monte partível, sendo desnecessária a participação do inventariante,
“ainda que seja este o representante do espólio”
.

Sustenta, ademais, que não é possível a substituição do falecido pelo espólio no polo passivo da execução, uma vez que a demanda foi ajuizada após o óbito, sendo, portanto, nula a execução proposta contra pessoa já falecida, nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a substituição do polo passivo, impondo a extinção da execução em relação ao falecido.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo, para que o juízo de origem aprecie a exceção de pré-executividade, ou, subsidiariamente, o efeito suspensivo, a fim de obstar qualquer medida constritiva em face do agravante ou dos demais herdeiros, até o julgamento definitivo do presente recurso.

No mérito, postula pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, para reconhecer sua legitimidade, na condição de herdeiro necessário, para apresentar a exceção de pré-executividade, sem a necessidade de litisconsórcio com os demais herdeiros ou de habilitação formal do espólio no polo passivo, ratificando-se eventual tutela provisória deferida.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 223103691.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade do agravante, na qualidade de herdeiro do devedor falecido, para opor, de forma isolada, exceção de pré-executividade, sem a prévia habilitação do espólio ou a formação de litisconsórcio com os demais herdeiros.

Na origem, o agravante defende possuir legitimidade para apresentar a exceção de pré-executividade, em nome de seu genitor, falecido antes do ajuizamento da execução fiscal, amparado em sua condição de herdeiro necessário.

De fato, embora o art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil estabeleça que a herança é indivisa até a partilha, tal regra não afasta a necessidade de observância das normas processuais que regem a sucessão no processo judicial. Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, no caso de falecimento de qualquer das partes, o juiz deverá suspender o processo e determinar a citação do espólio, do inventariante ou, na ausência destes, dos sucessores, impondo-se, assim, a substituição processual regular.

A jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e desta Corte é no sentido de que não se admite a atuação isolada de herdeiro, sem a devida habilitação ou formação de litisconsórcio com os demais sucessores, ainda que se trate de exceção de pré-executividade.

Destaca-se, a propósito, os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR FALECIDO. INVENTÁRIO INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. LIMITES DA HERANÇA. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. (...)
4. Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. Na falta de inventário e, por conseguinte, de inventariante, a sucessão processual pode ser reconhecia em relação a todos os herdeiros.
(...)
(TJ-DF 0707098-86.2024.8.07.00001859100, Relator Des. Diaulas Costa Ribeiro, Data de Julgamento: 07/05/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PARA APRESENTAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO POR RETIFICAÇÃO DA CDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PARCIAL PROVIMENTO.(...)

2. A questão em discussão consiste em saber se: (...)e (ii) a parte agravante, na qualidade de herdeiro, pode apresentar exceção de pré-executividade em nome de seu pai falecido sem a devida habilitação do espólio ou a formação de litisconsórcio com os demais herdeiros.

III. Razões de decidir (...)

4. Contudo,
quanto à legitimidade do agravante para representar o falecido devedor sem a devida habilitação do espólio ou a participação dos demais herdeiros, prevalece a necessidade de observância dos dispositivos processuais pertinentes à sucessão, conforme art. 110 do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar a apreciação da exceção de pré-executividade no tocante à pessoa do agravante,
mantendo-se a decisão de origem quanto à ilegitimidade para representar o devedor falecido sem a habilitação do espólio
. (...)
(N.U 1010521-67.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

No caso concreto, embora se reconheça que a Fazenda Pública, posteriormente, tenha excluído o nome do falecido da Certidão de Dívida Ativa, tal providência não convalida a atuação processual irregular do agravante, que atuou isoladamente, sem observância das regras pertinentes à sucessão processual.

Diante desse cenário, não há vício na decisão de origem, que corretamente reconheceu a ilegitimidade do agravante para opor exceção de pré-executividade em nome de seu genitor falecido.

Quanto à aplicação da Súmula 153 do STJ, que estabelece o pagamento de honorários advocatícios mesmo quando a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido, sua incidência exige uma relação processual válida e reconhecimento judicial do pedido - requisitos ausentes no presente caso.

Isso porque, na hipótese em análise, a exceção de pré-executividade não foi sequer apreciada, tendo sido manejada em execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida, circunstância que, à época, não era de conhecimento da Fazenda Pública.

Nessas condições, aplica-se o entendimento de que não há condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução – ou a exclusão de parte executada – decorre de fato alheio à atuação do exequente, como é o caso do falecimento do devedor não previamente comunicado. Tal interpretação observa o princípio da causalidade, afastando a configuração de sucumbência quando demonstrada a boa-fé da Fazenda Pública, que não deu causa ao ajuizamento equivocado.

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AÇÃO PROPOSTA CONTRA CONTRIBUINTE FALECIDO - IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS HERDEIROS E ESPÓLIO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - INVERSÃO. 1. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio e os herdeiros somente é admitido, quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. 2. É necessária a extinção da ação de execução fiscal proposta equivocadamente contra o falecido, a fim de que se ajuíze nova demanda contra o espólio e os herdeiros. Precedentes. 3.
O Exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, se o acolhimento da exceção de pré-executividade se deu em razão da morte do empresário individual não comunicada ao ente público, sobretudo quando prosseguiram as atividades da empresa após o óbito
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0061363-72.2013.8.13.0461, Relator: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 21/03/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, mantendo-se, na íntegra, a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade do agravante para apresentar a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025